Tribunal: TJMT
Processo: 1022918-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022918-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CUSTO AO RÉU – MAIOR INTERESSADO NA ATIVIDADE PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir também o custo da perícia. Sendo a realização da prova indispensável para que o magistrado aprecie a controvérsia, impõe-se ao sujeito titular do ônus invertido o pagamento dos honorários periciais, por ser o maior interessado na atividade probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
MRV Engenharia e Participações S.A. e outra
, objetivando a reforma da decisão que inverteu o ônus probatório e determinou que as agravantes arcassem com os honorários periciais nos autos da ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Paulo Henrique Gaspar da Silva
.

Para tal desiderato, sustentam as agravantes que o autor não demonstrou a condição de hipossuficiência ou de vulnerabilidade, razão pela qual, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao agravado, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Asseveram que foi o autor quem pugnou pela produção de prova pericial, assim, por ser beneficiário da justiça gratuita, quem deve arcar com os honorários do perito é o Estado, conforme previsão do §3o do art. 95 do CPC e Resolução 232/2016 do CNJ.

A liminar foi indeferida (ID. 66399462).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 68489981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a possibilidade de imputar ao réu a obrigatoriedade de suportar sozinho o ônus decorrente da realização de prova pericial requerida pelo autor, beneficiário da justiça gratuita.

Sobre o tema, é cediço que na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC,
in verbis
:

“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Ainda, em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, prevê o seguinte:

“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(grifo nosso)

In casu
, o magistrado de piso acolheu o pedido do autor/agravado, determinando a inversão do ônus da prova, considerando a potencial relação de consumo, a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade em relação à requerida/agravante.

Embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir também o custo da perícia. Logo, sendo a realização de perícia indispensável para que o magistrado aprecie a controvérsia, impõe-se à agravante – que possui maior poderio econômico e se encontra em situação mais vantajosa – o pagamento dos honorários periciais.

Nesse sentido, é o entendimento desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Porém, pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo.”
(AI 10115595620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As disposições do CDC devem ser aplicadas integralmente no âmbito processual, especialmente no que tange à facilitação da defesa da parte hipossuficiente da relação jurídica. Assim, encontra-se a inversão do ônus da prova, que pode abranger, inclusive, o ônus pelo pagamento das custas da perícia, em interpretação do princípio da carga dinâmica da prova, o qual encontra-se atualmente positivado pelo §1o, do art. 373, do CPC.

Hipótese em que, operada a inversão do onus probandi, a construtora revela-se a principal interessada na realização da perícia técnica, além de deter a maior facilidade econômica, organizacional e/ou circunstancial de viabilizar a produção da prova, que é imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Disposição do art. 95 do CPC mitigada, em prol dos princípios contidos na legislação consumerista, e visando a dar efetividade à prestação jurisdicional.”
(AI 1011623-66.2020.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça coaduna do entendimento de que a
“inversão não implica transferência ao réu de custas de perícia requerida pelo autor da demanda, pois de duas, uma: ou tal prova continua com o autor e somente a ele incumbe, ou a ele comumente cabia e foi deslocada para o réu, titular da opção de, por sua conta e risco, cumpri-la ou não”
. No entanto,
“se o sujeito titular do ônus invertido preferir não antecipar honorários periciais referentes a seu encargo probatório, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da outra parte”
. (STJ - REsp: 1807831 RO 2019/0096978-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Portanto, ainda que a inversão do ônus da prova não tenha o condão de transferir à parte contrária o ônus de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, o maior interessado na produção da aludida prova é exatamente o sujeito titular do ônus invertido, no caso, a agravante, a quem incumbe a atividade probatória.

Nessa esteira, já se manifestou o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTENSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a questão de inversão do ônus da prova acarreta a transferência ao réu do dever de antecipar as despesas que o autor não pôde suportar.

2.
A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova
.

(...)

Agravo regimental parcialmente provido.”
(AgRg no REsp 1.042.919/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 31/3/2009) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

(...)

2. Esta Corte já decidiu que a "
regra probatória, quando a demanda versa sobre relação de consumo, é a da inversão do respectivo ônus. Daí não se segue que o réu esteja obrigado a antecipar os honorários do perito; efetivamente não está, mas, se não o fizer, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor
" (REsp no 466.604/RJ, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 2/6/03). No mesmo sentido, o REsp no 443.208/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17/3/03, destacou que
a "inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as conseqüências processuais advindas de sua não produção
". Igualmente, assim se decidiu no REsp no 579.944/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17/12/04, no REsp no 435.155/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 10/3/03 e no REsp no 402.399/RJ, Rel. o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 18/4/05.

(...)”
(REsp 843963/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/10/2006, p. 323) (destaquei)

Ad argumentadum tantum
, em que pese a possibilidade de a requerida/agravante optar pela produção da aludida prova, e, consequentemente, pelo pagamento do encargo decorrente da realização da perícia, em consulta ao processo originário, verifica-se o depósito já foi realizado em 15/12/2020 (ID. 46128113 – autos de origem), não havendo razões para a modificação do
decisum
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021